Tribunal: TJMT
Processo: 1024059-86.2024.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024059-86.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TIAGO SIMIONI DE SOUSA - CPF: 033.500.711-20 (APELANTE), PAMELA LUARA PASOLD ALVES - CPF: 010.273.681-23 (TERCEIRO INTERESSADO), GEVERSON ALFEU DA SILVA - CPF: 039.306.121-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO CESAR SALLES - CPF: 203.941.748-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO PASOLD DAS DORES - CPF: 028.283.691-88 (VÍTIMA), MARLON CONCEIÇÃO LUZ (ASSISTENTE), RANDER PAULO DA COSTA (ASSISTENTE), ORLANDO LUCAS DOS SANTOS (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Invocação dos arts. 155 e 226 do CPP. Soberania dos veredictos. Confissão extrajudicial corroborada por provas orais e técnicas judicializadas. Dosimetria. Valoração negativa da culpabilidade. Atenuante da confissão reconhecida com redução proporcional diante da multirreincidência. Tema Repetitivo 585/STJ. Recurso desprovido.

I - Caso em exame

1. Apelação criminal defensiva interposta contra sentença proferida após veredicto do Tribunal do Júri da Capital, que condenou o apelante a 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

2. Pedidos recursais.

Nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, sustentando ofensa aos arts. 155 e 226 do Código Processo Penal, em razão de uso de elementos inquisitoriais e reconhecimento policial informal; e (ii) subsidiariamente, redução da pena-base (afastamento da culpabilidade como vetor negativo) e maior redução pela atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, à luz do art. 593, III, “d”, do CPP, sob alegação de irregularidades probatórias com base nos arts. 155 e 226 do CPP; e (ii) definir se a dosimetria deve ser redimensionada, quanto à pena-base, excluindo-se a culpabilidade, e se deve ser dado maior valor ao patamar de redução pela atenuante da confissão.

III. Razões de decidir

4.

O veredicto não se mostra arbitrário ou dissociado do conjunto probatório. A materialidade é indiscutível e a autoria decorre de confissão extrajudicial detalhada sobre os fatos, corroborada pela prova oral e técnica produzidas sob contraditório e debatidas em plenário, razão pela qual descabe falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.

5. As provas judicializadas e exibidas em plenário sustentam a acusação, e o reconhecimento ocorrido na fase policial não foi o único suporte da condenação, sendo apreciado em conjunto com o acervo probatório. A alegada afronta ao art. 226 do CPP não se configura quando o reconhecimento policial é apenas um dado entre outros e não serve, isoladamente, de fundamento para a condenação, sobretudo diante de confissão extrajudicial e de provas autônomas corroborantes.

6. Mantém-se a valoração negativa da culpabilidade. A fundamentação aponta modo de agir com maior reprovabilidade e prática do delito enquanto o apelante cumpria pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica, revelando indiferença às condições impostas pelo Juízo da execução.

7. A multirreincidência justifica a exasperação na segunda fase e a preponderância sobre a atenuante da confissão. A redução aplicada à confissão é proporcional e compatível com o Tema Repetitivo 585/STJ (preponderância da reincidência), inexistindo direito a redução em fração fixa.

8. Inviável o redimensionamento da reprimenda. A sentença apresenta motivação concreta e proporcional em todas as fases, sem violação a dispositivos legais.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não é anulável o julgamento do Tribunal do Júri quando o veredicto se apoia em vertente probatória idônea, debatida em plenário, prevalecendo a soberania dos veredictos sobre versões alternativas não corroboradas. 2. A valoração negativa da culpabilidade é idônea quando demonstrada maior reprovabilidade, inclusive pela prática do crime durante o cumprimento de pena com monitoração eletrônica, sem
bis in idem
. 3. Em contexto de multirreincidência, a atenuante da confissão espontânea pode ser mitigada, com preponderância da reincidência, conforme Tema Repetitivo 585/STJ.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, I e II, “c”, 65, III, “d”, e 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 155, 226, 478, I, e 593, III, “c” e “d”.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim n. 0000049-62.1995.8.11.0025, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 24.10.2025; TJMT, ApCrim n. 1001169-90.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 17.10.2025; TJMT, ApCrim. 1032370-23.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 2.10.2025; STJ, Tema Repetitivo n. 585.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1024059-86.2024.8.11.0042, que tramitou no Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca da Capital,
Tiago Simioni de Sousa,
após decisão emanada do Júri Popular,

foi condenado à pena de 19 anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Assistido pela Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação criminal, com fulcro no artigo 593, inciso III, “c” e “d”, do Código Penal.

Assim, pugna, primordialmente, que seja declarada a nulidade do julgamento, sustentando que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo porque fundada exclusivamente em elementos obtidos durante a fase investigativa, inclusive ressaltando a ilegalidade do reconhecimento informal, em sede policial, em total afronta ao disposto nos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal.

Alternativamente, pede que seja reduzida a pena-base, devendo ser extirpada a culpabilidade sopesada como circunstância judicial desfavorável, pois, sob sua ótica, não foi apresentada motivação adequada. Em relação à segunda fase dosimétrica, almeja que seja dado maior valor à atenuante da confissão espontânea, observando-se a redução na fração de 1/6.

Nas contrarrazões recursais (Id. 309804005), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

Pela Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MÉRITO - DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretendido reconhecimento da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Improcedência. Individualização da pena. Autoria delitiva demonstrada por outras provas e pelas provas orais colhidas em sede policial e judicial. Juiz dos fatos é o Conselho de Sentença. Soberania dos veredictos. Possibilidade. Consenso doutrinário e jurisprudencial. Precedentes. Pedido descabido. Pretendido redimensionamento da dosimetria. Improcedência – Cabível a valoração negativa da culpabilidade. Inocorrência de bis in idem. Fundamentação adequada e proporcionalidade na exasperação da pena. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação.”
(Id. 312689859).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Tiago Simioni de Sousa,
em adversidade à

decisão emanada do

egrégio Tribunal Popular do Júri da Capital, que culminou em sua condenação a 19 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado o artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

O soberano Conselho de Sentença, após análise das provas apresentadas e em resposta aos quesitos apresentados em plenário, reconheceu a plausibilidade da acusação contida na inicial acusatória, no sentido de que, no dia 4 de junho de 2024, por volta das 21h20min, na Praça da República, localizada nesta capital, o apelante desferiu golpes de faca na vítima João Paulo Pasold das Dores, cujos ferimentos descritos no laudo pericial de necropsia foram a causa de sua morte.

Reconheceram ainda, que o crime foi cometido por motivo fútil, uma vez que a vítima utilizou a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), entregue pelo apelante, para comprar produto de higiene, e, em contrapartida, utilizou o dinheiro para comprar droga, bem como que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima porquanto surpreendida durante o repouso noturno – conforme termo de votação – Id. 309803990.

A insurgência defensiva, em seu pleito principal, busca a nulidade do julgamento, aos argumentos, em síntese, de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, sobretudo porque fundada exclusivamente em elementos obtidos durante a fase investigativa, inclusive ressaltando a ilegalidade do reconhecimento informal, em sede policial, em total afronta ao disposto nos artigos 155 e 226, ambos do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, almeja a redução da pena, tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica.

Contudo, após análise que procedi do contexto fático-probatório dos autos, vejo que não assiste razão ao apelante.

Como exaustivamente se sabe, decisão manifestamente contrária à prova dos autos é a que afronta a corrente probatória dominante e inequívoca do processo, seja no sentido da condenação ou da absolvição.

Em suma, é assegurado ao Tribunal do Júri o princípio da soberania dos veredictos (art.
5º
,
XXXVIII
, “
c
”, da
Constituição Federal
), de modo que, se no processo existirem elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, só sendo possível a anulação do seu julgamento quando representar visível afronta à prova dos autos, o que
não é o caso.

Observa-se que a materialidade do delito está incontestável, estando evidenciada por meio do boletim de ocorrência (Id. 309803359), termo de exibição e apreensão (Id. 309803368), relatório de investigação (Id. 309803850) e laudo pericial (Id. 309803853).

Igualmente, a autoria delitiva encontra-se suficientemente demonstrada por um conjunto harmônico e convergente de provas, que transcende os limites do mero juízo inquisitorial, devidamente submetido ao crivo do contraditório e amplamente debatido em plenário.

Inicialmente, cumpre destacar que, na fase inquisitorial (Id. 309803852), o próprio apelante confessou a prática do delito, admitindo que desferiu golpes de faca contra a vítima João Paulo Pasold das Dores. Tal confissão, longe de se apresentar isolada ou destituída de credibilidade, foi prestada de forma circunstanciada, revelando conhecimento da dinâmica dos fatos, do local da agressão, do instrumento utilizado e do desfecho letal da conduta.

Registra-se que na fase judicial, o apelante permaneceu em silêncio e, durante a sessão de julgamento em plenário do Júri, segundo consta na ata de julgamento:
“o réu foi encaminhado ao Fórum para participar do julgamento, porém se negou adentrar no plenário e, consequentemente, não foi interrogado (...) com anuência do Defensor Público”
(Id. 309803991, p. 3).

Dessarte, a confissão extrajudicial do apelante, registre-se, não foi infirmada por qualquer prova robusta em sentido contrário. Ao revés, encontra pleno amparo em outros elementos probatórios constantes dos autos, especialmente na prova oral e técnica produzida ao longo da persecução penal.

Somente por esse prisma, vale dizer que, não havendo sequer retração, não há como invalidar a confissão extrajudicial, de modo que ela ganha relevância nos autos, sobretudo quando respaldada em outras provas, como ocorre na espécie.

Com efeito, em Juízo, a prova testemunhal confirma a versão acusatória, notadamente quanto à presença do apelante no local dos fatos, à prévia desavença envolvendo a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e à dinâmica da agressão perpetrada em momento em que a vítima se encontrava em situação de vulnerabilidade.

Nesse tocante, observa-se que o Delegado de Polícia, Dr. Marlon Conceição da Cruz, detalhou como se desencadeou a investigação que resultou no reconhecimento do apelante como autor do delito. Por oportuno, transcrevo trechos de seu relato judicial:

“(...)

Eu estava na condição de delegado de polícia plantonista da delegacia de homicídios, no dia em questão, quando a gente recebeu a informação desse homicídio consumado ali na Praça da República. (...) No local, a gente conseguiu constatar que o fato deu início em cima de uma de cama box e a vítima acabou se deslocando por uns 30 metros, onde caiu e foi encontrada morta. (...) a gente ouviu algumas pessoas que dormiam na praça, que ficavam pela praça, no decorrer dos dias seguintes, e por essas pessoas foram levantados o nome do Tiago Simioni como o autor desse homicídio. (...) começou a analisar todas as câmeras de segurança, por se tratar de um local de comércio popular (...) conseguiu mapear todo ao redor da praça e conseguiu em uma delas identificar o Tiago, até então uma pessoa foragindo, sentido praça ao beco do candeeiro, que é um local onde há uma aglomeração de pessoas para uso de drogas. A gente analisou essas imagens, foram diversas câmeras analisadas, e conseguimos identificar uma pessoa muito similar com as características do Tiago, correndo com uma faca na mão, numa outra câmera, a gente identificou ele já sem camisa, sem boné. E com todas essas imagens, a gente conseguiu qualificar o autor do crime como sendo o Tiago Simoni. Quando a gente qualificou, a gente levou essas fotografias para aquelas pessoas lá na praça e a maioria delas identificou o Tiago como sendo o autor do homicídio. Posteriormente, o Tiago foi preso por um crime patrimonial. E a gente recebeu a informação que ele estava no Agamenon. A gente foi até agendou o interrogatório do Tiago, realizamos, eu realizei, eu presidi o interrogatório. E no momento do interrogatório ele realmente confessou. A gente advertiu, está registrado por meio de videoconferência, a gente advertiu ele dos direitos que ele tinha e ele optou por falar a verdade naquele momento. Ele confirmou o homicídio, utilizando uma faca e, segundo ele, a motivação foi porque a vítima, o Tiago, ele tinha entregado um valor de 30 reais à vítima para comprar sabonetes, pasta de dente. A vítima, o João, Paulo, acabou utilizando esse dinheiro para comprar entorpecente e usar entorpecente. E o Tiago foi cobrar essa situação, foi cobrar esse dinheiro, foi cobrar esses produtos. O Tiago afirmou na época que durante essa cobrança foi no turno da tarde, a vítima acabou agredindo ele, ele saiu do local, retornou à noite para cobrar. Numa segunda tentativa, a vítima novamente agrediu ele. E nesse momento ele estava com uma faca na cintura, tirou a faca e deu 2 golpes na vítima. O Tiago, no momento do interrogatório ele tinha falado pra mim que o cenário se desdobrou da forma com que eu falei. Mas a perícia apontou que há uma grande probabilidade da vítima ter sido morta deitada, acho que lá no colchão, na cama box, onde foi periciado no local de crime, tinha manchas de sangue em que denotavam que a vítima estava deitada naquele momento. Tinham respingos de sangue do colchão até o local onde a vítima foi encontrada morta, denotando que a vítima foi golpeada em cima do colchão e tentou correr, morrendo alguns metros depois. Mas, em síntese, o Tiago acabou confessando sim a prática desse homicídio.”
(Relatório de mídias, Id. 309803926).

Durante a sessão plenária do Júri, o douto Delegado de Polícia ratificou suas declarações judiciais, conforme pode ser visto do conteúdo já transcrito na íntegra nas contrarrazões recursais (Id. 309804005, pp. 7-9), sendo desnecessárias demais colações repetitivas nesse
decisum
.

E não é só, o investigador de polícia civil Rander Paulo da Costa robustece a autoria atribuída ao apelante, inclusive perante o Júri Popular, relatando que:

“(...) A única imagem que eu vi alguém caindo, que é a imagem em frente a praça, é da vítima. Ele sai da calçada e já cai na beirada da rua, se for um vídeo que está de frente, que é da loja Riachuello, pegou de frente ali, somente ele caindo, esse vídeo é da vítima (...) o executor, ele sai pelo outro lado. A vítima corre para um lado e o executor corre para o outro lado, em direção ao calçadão ali né, eles não correm para o mesmo lado (...) na sequência de imagens nossas, quando ele sai da praça ele sai com a mesma roupa. Ele passa por uma margem da Duda Baby, uma outra loja e até na joalheria, na terceira imagem, ele está com a mesma roupa, as vezes na câmera do meio vai dar uma diferença do tom de roupa, porque como é a noite as câmeras mudam de tonalidade. Mas até na terceira imagem do trajeto ele aparece com a roupa, com o boné e com a faca na mão, mesmo que de forma precária, essas imagens são ruins (...) mas da para ver que é ele ali. Tanto que para as pessoas que a gente mostrou lá na praça, todos reconhecem ele ali, pela compleição física, a questão do rosto, a questão de andar. De imediato, quando a gente mostrava as imagens, eles falavam “esse é o TIAGO” ou “é o TIAGO, é o TIAGO”. É interessante porque em nenhum momento durante a investigação dos usuários ali da praça ali que a gente mostrou, em nenhum momento surgiu um outro nome, o único nome que surgiu durante toda a investigação é o do TIAGO (...)”.
(Relatório de mídias, Id. 309803993).

Referidas declarações, a meu ver, ainda que algumas de natureza indireta, foram devidamente valoradas pelos jurados em cotejo com o restante do acervo probatório. De tal modo, é no mínimo incompreensível a alegação defensiva de que a conclusão dos Senhores Jurados teria se amparado somente em provas inquisitoriais.

Ficou nítido que durante a sessão de julgamento em Plenário do Tribunal do Júri, todo o arcabouço probatório foi submetido ao contraditório pleno, com exposição detalhada da acusação e da defesa, oportunidade em que o Conselho de Sentença formou sua convicção de maneira livre e soberana, com base em todo o acervo probatório produzidos, ou seja, não só no caderno investigativo, mas em todas as provas, incluindo-se as judiciais e, sobretudo, aquelas apresentadas em Plenário.

Portanto, os jurados, no exercício de sua função constitucional, optaram por acolher a tese acusatória, por reputá-la mais consentânea com as provas dos autos, de modo que a alegação defensiva de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal não se sustenta.

Acrescenta-se que a confissão extrajudicial do apelante, repita-se, não permaneceu isolada, tendo sido confirmada por outros meios de prova, circunstância que afasta qualquer mácula de ilicitude ou fragilidade probatória. Do mesmo modo, eventual reconhecimento informal realizado na fase policial não constituiu o único fundamento da condenação, mas apenas mais um dado a ser apreciado em conjunto com o restante da prova, razão pela qual nem sequer merece ilações aprofundadas a tese de não observância ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Além disso, não se pode perder de vista que o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar álibi seguro e convincente, tampouco apresentou versão alternativa minimamente plausível capaz de infirmar a narrativa acusatória.

A propósito, a jurisprudência é firme ao estabelecer os limites do controle jurisdicional sobre o veredicto popular. Confira-se:

“(...) I. Caso em exame. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo singular, decorrente de veredicto do Tribunal do Juri, nos autos de ação penal, que o condenou por homicídio qualificado pelo motivo torpe a 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando o provimento para que seja anulada a sessão plenária e submetido a novo julgamento. (...) III. Razões de decidir. (...) 2. Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em prova irrepetível e declarações prestadas, na fase inquisitiva e na sessão plenária. 3. O c. STJ admite a valoração de provas irrepetíveis, como por exemplo o depoimento da testemunha falecida, “desde que corroboradas por outros elementos probatórios aptos a confirmar sua veracidade, conforme se verifica no caso em tela”, não havendo violação ao art. 155 do CPP. 4. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução”. 5. Não se configura “manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”. IV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. A leitura, durante os debates no Tribunal do Júri, de trecho da decisão de prisão preventiva não constitui nulidade se não for utilizada como argumento de autoridade, dada a taxatividade do art. 478, I, do CPP. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto à defesa afasta a nulidade do julgamento. 3. A condenação pelo Tribunal do Júri fundamentada em provas orais colhidas em plenário não pode ser anulada por menção isolada à prisão preventiva.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 0000049-62.1995.8.11.0025, 1ª CCrim., Relator: Des. Marcos Machado, julgado em 24.10.2025).

Dessa forma, não se verifica, na hipótese, qualquer afronta à prova dos autos que autorize a anulação do julgamento com fundamento no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. A decisão dos jurados encontra respaldo em prova idônea e suficiente quanto à autoria delitiva, não se podendo qualificá-la como arbitrária ou divorciada do conjunto probatório.

Com essas considerações, afasto a tese defensiva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos no que se refere à autoria, preservando-se a soberania do veredicto popular, assegurada pela Constituição Federal.

Do pretendido redimensionamento da pena

Em pleitos alternativos, o apelante busca a revisão da pena, tanto na primeira quanto na segunda fase dosimétrica

Para análise da controvérsia, trago a fundamentação pertinente à análise:

“(...) A
culpabilidade
deve ser valorada negativamente, pois o acusado ceifou a vida da vítima com dois golpes de faca, agindo com frieza e premeditação, num contexto de vulnerabilidade da vítima, que era morador de rua. Ademais, o acusado praticou este homicídio no curso do cumprimento de pena no regime semiaberto, sob monitoramento eletrônico, demonstrando total indiferença às condições impostas pelo juízo da execução penal;

O acusado possui
antecedentes criminais
e, inclusive, é reincidente, pois possui 05 (cinco) condenações transitadas em julgado:

1 – Ação penal n. 1011749-48.2024.8.11.0042, em trâmite na 5ª Vara Criminal – condenação por furto qualificado - pena de 02 anos, 06 meses e 11 dias de reclusão, com trânsito em julgado no dia 05/05/2025;

2 - Ação penal n. 0057505-19.2012.8.12.0001, condenado a pena de 06 anos e 05 meses, pela prática do crime de tráfico de drogas – trânsito em julgado 28/04/2014;

3 - Ação penal n. 0009699-19.2017.8.11.0040, condenado a pena de 05 anos e 03 meses, pela prática do crime de roubo majorado – trânsito em julgado 18/12/2019;

4 – Ação penal n. 0008352-14.2018.8.11.0040, condenando a pena de 01 ano, pela prática do crime de furto – trânsito em julgado 10/03/2020;

5 – Ação penal n. 1007215-16.2022.8.11.0015, condenado a pena de 02 anos, 02 meses e 20 dias, pela prática do crime de furto qualificado – trânsito em julgado 12/12/2022.

Assim, a primeira condenação será considerada nesta oportunidade, como antecedente criminal, enquanto as outras quatro, apenas na próxima fase da dosimetria, como agravante da reincidência, afastando-se, assim, eventual bis in idem;

Quanto à personalidade e conduta social do acusado, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados, que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração.

(...)

O motivo do crime foi fútil, pois a vítima teria utilizado os R$ 30,00 (trinta reais) que recebeu do acusado, para comprar entorpecente;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o crime foi cometido no repouso noturno, enquanto a vítima estava deitada, sem chance de defesa.

Porém, como a motivação e as circunstâncias do crime já qualificaram o crime, não serão valoradas negativamente nesta fase;

O comportamento da vítima não contribuiu para a ocorrência do delito, notadamente diante da desproporcionalidade entre o desentendimento inicial e o grave desfecho, consubstanciado na morte da vítima;

As consequências do crime correspondem à própria elementar do tipo penal (óbito):

(...)

Assim, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e maus antecedentes criminais), e considerando a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa:

(...)

Embora o Conselho de Sentença tenha admitido a presença de mais de uma qualificadora (crime cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), também de acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma formará o tipo qualificado enquanto a outra servirá como circunstância agravante:

(...)

Reconheço, pois, a circunstância agravante do cometimento do crime
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 02 (dois) anos (1/6), passando-a para 18 (dezoito) anos de reclusão.

Conforme acima consignado, além da condenação utilizada como “antecedente criminal”, o acusado possui mais
quatro condenações definitivas
, as quais configuram a reincidência, tipificada no artigo 61, inciso I, do CP. Por conseguinte, aumento a pena em mais 02 (dois) anos, passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.

De outro lado, verifico a presença da
atenuante da confissão espontânea
, tipificada no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e, deste modo, reduzo a pena em 1 (um) ano, trazendo-a para 19 (dezenove) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva.

A redução adotada considera o contexto de reincidência múltipla do acusado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 585, que, em casos tais, reconhece a preponderância da reincidência sobre a confissão. (...).”
(Id. 309803992, pp. 2-5).

Em contrapartida, a defesa sustenta, em suma, que a valoração negativa da
culpabilidade
, na primeira fase dosimétrica (art. 59, CP) estaria desprovida de motivação adequada, bem como configuraria indevido
bis in idem
ao considerar que o acusado cumpria pena no regime semiaberto com monitoramento eletrônico; e, na segunda fase dosimétrica, embora reconhecida a
atenuante da confissão
espontânea, a fração de redução teria sido desproporcional, devendo ser aplicada a redução de
1/6 (um sexto).

No tocante à
culpabilidade
, o magistrado consignou fundamentos concretos ligados ao modo de agir, ao contexto dos fatos, e à peculiaridade de que o apelante fazia uso de tornozeleira eletrônica à época da prática delitiva.

Com efeito, não se pode desprezar que cometer novo crime, sob à égide do regime semiaberto e vigilância (eletrônica), mostra total desprezo pelas sanções e pela confiança do Estado, elevando essa reprovabilidade.

Destaco entendimento deste Tribunal:

“(...) 5. O cometimento de crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto ou em livramento condicional constitui fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta. (...) 3. A premeditação do crime e o fato de ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto ou em livramento condicional constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena. (...)”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1001169-90.2023.8.11.0042, 2ª CCrim., Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 17.10.2025).

Dessarte, é inegável que a
culpabilidade
, como vetor de agravamento da pena-base encontra motivação adequada.
Desse modo, permanece intacta a pena-base estabelecida.

Superada a pena-base, o Juízo reconheceu que, havendo duas qualificadoras admitidas pelo Conselho de Sentença, uma qualifica o delito e a outra pode repercutir como agravante, quando houver previsão legal, aplicando, como agravante, o cometimento do crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na forma do artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal, elevando a pena em 2 anos (1/6).

Como visto, em seguida, reconheceu a reincidência (artigo 61, inciso I, do Código Penal), destacando que, além da condenação utilizada como maus antecedentes, remanesciam quatro condenações definitivas configuradoras da reincidência, majorando a pena em mais 2 anos (1/6), alcançando 20 (vinte) anos de reclusão.

Por fim, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, CP), reduzindo a pena em 01 (um) ano, fixando-a definitivamente em 19 anos de reclusão.

Também não há nenhum reparo a ser feito.

A douta Magistrada presidente do Tribunal do Júri justificou a fração de diminuição inferior àquela pretendida pela defesa, consignando, expressamente, que a redução considerou o contexto de reincidência múltipla, aplicando o entendimento do Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da reincidência, admitindo-se compensação proporcional (e não necessariamente integral) com a confissão.

Acrescento o julgado desta Corte:

“(...)
A existência de duas agravantes (multirreincidência e crime praticado contra idoso) e apenas uma atenuante (confissão espontânea) autoriza a compensação parcial, com preponderância das agravantes, em consonância com o Tema Repetitivo nº 585 do STJ. A prática do crime durante o cumprimento de pena, estando o réu sob monitoração eletrônica, caracteriza conduta social reprovável e permite sua valoração negativa, conforme precedentes do STJ e do TJMT. (...) Recurso defensivo conhecido de parte e, nessa parte, parcialmente provido. Recurso ministerial provido. Tese de julgamento: A premeditação, evidenciada por meio da perseguição prévia da vítima, e confirmada pela confissão do réu, autoriza a valoração negativa da culpabilidade. (...) A compensação parcial entre uma atenuante (confissão espontânea) e duas agravantes (multirreincidência e do crime contra idoso) é válida, com preponderância das agravantes, o que se encontra em consonância com o Tema Repetitivo nº 585 do STJ.”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1032370-23.2023.8.11.0003, 3ª CCrim., Relatora: Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgado em 2.10.2025).

Portanto, ao contrário do sustentado pela defesa, houve motivação explícita e aderente às balizas jurisprudenciais para a redução aplicada à confissão, não se evidenciando desproporcionalidade ou ausência de fundamentação.

Diante desse quadro, reputo descabido o pleito subsidiário de redimensionamento da pena, pois a sentença fixou pena-base com motivação concreta e proporcional, aplicou corretamente a qualificadora remanescente como agravante prevista em lei, sem bis in idem, reconheceu a reincidência múltipla e justificou a compensação proporcional da confissão conforme o Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de
Tiago Simioni de Sousa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026